Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE COM BASE NO CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS PACTUADOS EM PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo mostra-se viável quando demonstrada a cobrança abusiva de encargos financeiros.
2. O Custo Efetivo Total (CET) corresponde a totalidade dos encargos e despesas decorrentes da operação de crédito contratada, nele se incluindo os “tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento”, nos termos da Resolução 3.517 de 2007 do BACEN, responsável por sua instituição.
3. Dessa feita, o CET não equivale aos juros remuneratórios, tampouco serve como parâmetro isolado para se demonstrar a abusividade da taxa de juros acordada.
4. No caso, os juros remuneratórios foram estipulados em importe inferior à taxa média de mercado, de modo a, por si só, afastar a alegação de abusividade do encargo.
5. Recurso conhecido e não provido.